Tribunal: TJDFT
Processo: 0001123-21.2015.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. REJEIÇÃO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. ENTREGA DO IMÓVEL. PRAZO DE TOLERÂNCIA. ATRASO. RESCISÃO CONTRATUAL. CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR. NÃO CONFIGURAÇÃO. CULPA EXCLUSIVA DA CONSTRUTORA. RETENÇÃO DE VALORES. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 543 DO STJ. CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA EXPRESSA. LUCROS CESSANTES. DESCABIMENTO. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1 – Em se tratando de empresas que integram o mesmo grupo econômico e ausentes condições para que o consumidor diferencie as suas atuações na celebração do ajuste, deve-se observar a teoria da aparência (e da asserção). Preliminar de ilegitimidade passiva ad causam da Ré Tecnisa S/A rejeitada.
2 – Contendo a petição inicial pedido de restituição da comissão de corretagem paga pelo Consumidor e sendo induvidosa que a devolução de todas as parcelas pagas é consectário da resolução do contrato por culpa exclusiva das Rés, patente é sua pertinência subjetiva também quanto à devolução da referida parcela. Preliminar de ilegitimidade passiva quanto à devolução da comissão de corretagem rejeitada.
3 – Decorrendo o pedido de restituição do valor pago a título de comissão de corretagem da rescisão contratual, incide o prazo prescricional previsto no artigo 205 do Código Civil, cuja contagem tem início com o inadimplemento contratual. Precedentes.
4 – Inexistindo caso fortuito ou força maior na espécie, o descumprimento contratual por parte das promitentes vendedoras, sem motivo hábil a justificá-lo, confere ao promitente comprador o direito à rescisão judicial do contrato, conforme autoriza o art. 475 do Código Civil.
5 – Nos termos do Enunciado no 543 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, no caso de rescisão contratual por culpa exclusiva da construtora, o promitente comprador faz jus à restituição integral dos valores pagos, incluindo as arras, não havendo de se falar na aplicação da cláusula contratual que prevê retenção de valores, ante a mora por culpa exclusiva da Ré.
6 – Não havendo manutenção do contrato com a efetiva entrega do imóvel e nem pagamento integral do preço, descabe falar-se em reparação pelos lucros cessantes referentes ao período em que o promitente comprador ficou impossibilitado de utilizar o bem. Ainda que assim não fosse, nos julgamentos dos Recursos Especiais Repetitivos no 1.635.428/SC e 1.498.484/DF (Tema 970), a Segunda Seção de Direito Privado do Superior Tribunal de Justiça fixou a tese de que “A cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes.” Assim, a existência de previsão contratual expressa e específica para a hipótese de atraso na entrega da obra encerra verdadeiro conteúdo compensatório, pois constitui pré-fixação de perdas e danos pela não fruição do bem, afastando os lucros cessantes.
7 - O inadimplemento contratual, por si só, não é causa suficiente a ensejar reparação por danos morais, uma vez que não configura dano que ocasione ofensa aos direitos da personalidade. O desconforto e a angústia provocados pelo eventual descumprimento contratual não se converte, ipso facto, em dano moral que se recomponha em pecúnia. Não há violação aos direitos da personalidade e, por conseguinte, não enseja a compensação por danos morais, o atraso na entrega de imóvel adquirido na planta.
Preliminares rejeitadas.
Apelação Cível dos Autores desprovida.
Apelação Cível das Rés parcialmente provida.